Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-75.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001768-75.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS LIMA LUZ - CPF: 362.571.921-53 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIO CARLOS LIMA LUZ

APELADO(S):

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do não atendimento à determinação judicial para regularização da petição inicial e apresentação de documentos indispensáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, diante do descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para apresentação de documentos essenciais; (
ii
) estabelecer se há nulidade na exigência de procuração pública
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida legítima quando a parte autora deixa de cumprir, injustificadamente, determinação judicial de emenda à inicial para apresentação de documentos essenciais à propositura da demanda, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

O juízo pode exigir procuração lavrada por instrumento público e outros documentos para aferir a legitimidade do mandato, especialmente em contextos em que há indícios de litigância predatória, como autorizado pela Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT.

Fica prejudicada a análise sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo e demais matérias de mérito (prescrição, inexigibilidade do débito e danos morais), em razão da extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, para apresentação de documentos essenciais, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

A análise de mérito fica prejudicada quando a demanda é extinta sem resolução do mérito por vício processual não sanado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 319, III e 320; 321, parágrafo único; 485, I; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2201991/MA
; TJMT,
Apelação Cível n. 1000678-86.2021.8.11.0096
e
Apelação Cível n. 1002159-11.2019.8.11.0046
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por ANTONIO CARLOS LIMA LUZ contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, diante do descumprimento do comando judicial para regularização da petição inicial e apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação
, nos seguintes termos:

Vistos.

1.Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO,
ajuizada por
ANTONIO CARLOS LIMA LUZ
contra
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA,
visando à cessação de cobranças indevidas sobre dívida prescrita, a exclusão de seu nome da plataforma de negociação de débitos "Quero Quitar", e o pagamento de indenização por danos morais. Narra o autor que passou a receber e-mails e mensagens de cobrança referente a um débito de R$ 174,93, oriundo de um contrato com a SKY, mas que se encontrava prescrito. Ao acessar a plataforma "Quero Quitar", constatou que seu CPF estava vinculado a essa dívida, sem qualquer comunicação prévia.

2.Requer: a) a interrupção de toda e qualquer cobrança relativa ao débito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cobrança realizada; b) a declaração da inexigibilidade da dívida por prescrição e a retirada do nome do autor da plataforma "Quero Quitar" e de outros cadastros de inadimplentes; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

3.Determinou-se a emenda à petição inicial para que a parte autora comprovasse o interesse processual, apresentasse cópia da procuração com firma reconhecida, bem como cópia atualizada do contrato ou fatura que originaram a negativação apontada, além de extrato de negativação que demonstrasse seu nome ou CPF. Todavia, em resposta, a parte autora limitou-se a requerer a dilação de prazo para a juntada dos referidos documentos.

4.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

5.Frente ao exposto, em razão do descumprimento do comando judicial,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC.

6.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais.No entanto,
DEFIRO
a concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela
quala
referida verba deverá ficar sob a condição
SUSPENSIVA
de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3o, CPC/2015.

7.
INDEFIRO
o pedido de dilação de prazo, uma vez que a parte não apresentou situação excepcional que justifique a concessão da medida.

8.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

294813857
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Regularidade da representaçã
o
,
i
nadmissibilidade da exigência de procuração pública
e c
ontrariedade à determinação de ofícios à OAB e NUMOPEDE
;

2.
Decisão de extinção e dilação de prazo
;

3
.
Desnecessidade de prévio requerimento administrativo
;

4
.
Prescrição
,
inexigibilidade da dívida
e dano moral
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reforma da sentença recorrida.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –

Sentença (40411197)
– PJE 1o Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.

294979496
)
.

Considerando a ausência de
triangularização
, ausente as contrarrazões.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANTONIO CARLOS LIMA LUZ

APELADO(S):

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de
Apelação interposta por ANTONIO CARLOS LIMA LUZ contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, diante do descumprimento do comando judicial para regularização da petição inicial e apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação
.

A parte Apelante, em suma, defende
que a procuração apresentada por meio digital atende plenamente aos requisitos legais, invocando o art. 105 do CPC e a legislação que admite instrumentos eletrônicos, sendo desnecessária a exigência de firma reconhecida ou de procuração pública, mesmo diante de cautelas sugeridas pelo juízo
e que
a exigência judicial de procuração pública e inscrição suplementar extrapola os requisitos legais ordinários para o mandato judicial, principalmente quando não há indício concreto de má-fé ou irregularidade.

Argumenta que o interesse de agir independe de prévia tentativa de solução administrativa junto à plataforma “Quero Quitar” ou à credora, pois a Constituição assegura o direito de acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV, CF).

Defende que a inclusão e cobrança de dívida prescrita em plataformas de negociação ou bancos de dados configura ato ilícito, conforme entendimento recente do STJ, sendo a cobrança vedada tanto judicial quanto extrajudicialmente.

Alega que a manutenção do nome do consumidor vinculado a débito prescrito nessas plataformas ofende sua honra, prejudica seu
score
de crédito e justifica indenização por danos morais.

Sustenta que houve decisão terminativa sem análise do pedido de dilação de prazo, o que teria configurado decisão surpresa, e afirma que os documentos exigidos pelo juízo não eram indispensáveis para o prosseguimento da ação
.

Requer a revogação da determinação de envio de ofícios à OAB/NUMOPEDE, argumentando que não há elementos nos autos a justificar investigação por suposta advocacia predatória
, pugnando, ao fim pela
anulação da sentença para regular prosseguimento do feito ou, alternativamente, pelo julgamento do mérito para reconhecimento da inexigibilidade do débito, exclusão do nome da plataforma e indenização por danos morais.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Regularidade da representaçã
o, i
nadmissibilidade da exigência de procuração pública
e contrariedade à determinação de ofícios à OAB e NUMOPEDE;

O Apelante assevera sobre a regularidade da representação processual na forma apresentada, bem como que indevida a exigência de apresentação de procuração pública e descabido o encaminhamento de ofício à OAB e NUMOPEDE.

Sobre a regularidade da representação processual e impossibilidade da procuração na forma pública, é sabido que a
Corregedoria
-Geral de Justiça do TJMT
autoriza os juízos a adotarem, no âmbito de suas competências e livre convencimento motivado, providências eventualmente cabíveis para reconhecer a legitimidade da ação proposta,
quando existentes
indícios de litigância predatória
.

Assim,
no que se refere à determinação para apresentação de Procuração por instrumento público, tenho que, no caso específico dos autos,
inexiste elementos que possam afastar a exigência realizada pelo juízo sentenciante, o qual, inclusive, se posiciona de forma mais próxima às partes e seus patronos.

N
ão obstante a regra do art. 105 do CC seja a de que o instrumento de mandato para o foro (
ad judicia
) possa ser por instrumento particular, portanto, sem maiores formalidades, o caso específico dos autos impõe a adoção de cautelas extras, posto tratar-se de processo com suspeita de litigância predatória
, a partir da perspectiva do juízo na origem
, justificando assim a exigência da magistrada para a apresentação de procuração lavrada em Cartório de Notas (procuração pública).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV C/C ART. 485, I, TODOS DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA - CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS QUE RECLAMA A PROVIDÊNCIA - PESSOA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a especificidade dos autos - autor idoso e não alfabetizado -, reclama a exigência da apresentação de Procuração Pública com outorga de poderes ao causídico constituído, deve a determinação ser cumprida, pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução do mérito, máxime quando oportunizado na instância singular a regularização do vício antes da prolação da sentença terminativa. Muito mais justificada a determinação quando presentes indícios da denominada “demanda predatória” sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, violando a ética e o dever de cooperação entre as partes, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. (N.U 1000678-86.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 11/03/2023)

Ocorre que a extinção do feito não se deu pela irregularidade na representação, mas sim por não atendimento à determinação judicial realizada, ficando, portanto, prejudicada a análise da legitimidade da procuração.

Do mesmo modo, destaco que o
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas –
Numopede
, criado pelo Provimento CGJ n. 26/2020, tem como objetivos identificar ações judiciais repetitivas e de grandes litigantes, detectar demandas e expedientes fraudulentos e atentatórios à dignidade da Justiça, além de identificar boas práticas relacionadas ao tema e propor medidas de cooperação técnica com outras entidades e organizações.

Com o intuito de subsidiar os trabalhos do Núcleo, foi instituído Grupo de Trabalho, por meio da Portaria n. 026/2021-CGJ/TJMT, com objetivo de consolidar boas práticas para identificação e tratamento daquelas demandas conceituadas como predatórias e fraudulentas, eventualmente em trâmite na Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

O resultado do trabalho realizado foi a publicação de Nota Técnica compilando conceitos balizadores mínimos que permitem definir: litigantes legítimos, litigantes seriais, litigantes abusivos, demandas predatórias e fraudulentas.

Os conceitos propostos na nota foram criados a partir de revisão bibliográfica e outras variáveis empíricas da prática
forense e a
partir dessa concepção, é possível
avaliar se a notícia de fato apresentada ao Núcleo versa sobre demanda serial ou fraudulenta, diagnóstico que permite ao sistema de inteligência negocial do Poder Judiciário, composto pelo NUMOPEDE/CGJ, Centro de Inteligência, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) e Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), atuar de forma adequada, orquestrada e tempestiva, sem prejuízo da atuação dos magistrados responsáveis no caso concreto.

Ocorre que do caso em análise, sequer houve tal determinação do juízo sentenciante para expedição de ofício, motivo pelo qual, ficam prejudicados tais pedidos.

2.
Decisão de extinção e dilação de prazo
;

O Apelante aponta que a sentença de extinção do feito se deu de maneira prematura, apontando, inclusive, que houve pedido de dilação do prazo para regularização da emenda à inicial.

Ressalt
o
, de início, que não há falar em decisão surpresa.

Os autos demonstram que o juízo singular, ao receber a petição inicial, identificou a ausência de documentos essenciais para o regular processamento da demanda e determinou expressamente, de modo fundamentado, a emenda à inicial, concedendo prazo para a apresentação de procuração regular, cópia do contrato/fatura que ensejou a suposta negativação e extrato de negativação em nome do autor, nos termos dos
arts
. 319, III e 320 do CPC.

A decisão interlocutória que impôs a obrigação de regularização da inicial detalhou a necessidade de demonstração do interesse de agir, de modo a evitar a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, afastando a ocorrência de qualquer surpresa para a parte autora.

Ocorre que, decorrido o prazo concedido, a parte autora não atendeu
de forma algum
à determinação judicial, limitando-se a requerer dilação do prazo para apresentação dos documentos, sem demonstrar justificativa plausível.

Importante destacar que, ainda que o pedido de dilação de prazo não tenha sido expressamente analisado, a sentença somente foi proferida após intervalo
de quase 60 (sessenta)
dias
após a data do pedido realizado pelo recorrente
, ou seja,
prazo
em muito
superior ao originalmente concedido, sem que houvesse qualquer cumprimento ao comando judicial
ou manifestação.

Nesse aspecto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que “
o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a
extinção
do feito sem resolução de mérito
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.801.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
30.6.2021
) (...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2201991 MA 2022/0277410-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2023)
”.

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO INICIAL DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL – POSTERIOR PRETENSÃO PERICIAL – AUSÊNCIA DE EMENDA ADEQUADA – MANIFESTAÇÃO GENÉRICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I E VI, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inobservância da determinação judicial para emenda da petição inicial, especialmente quando não são supridas as irregularidades apontadas pelo juízo de origem, autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I e VI, do CPC/15. 2. A ampliação do pedido, sem aditamento formal e sem demonstração concreta da urgência ou da pertinência da prova requerida às hipóteses do art. 381 do CPC/15, afasta a adequação da via eleita. 3. Recurso desprovido.- (N.U 1002159-11.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)
Deste modo, considerando o transcurso de tempo considerável entre
o despacho que determinou a emenda à inicial
, o pedido de dilação do prazo
e a prolação da sentença extintiva, sem que a parte autora tivesse providenciado a juntada dos documentos essenciais
, a extinção do feito se mostra escorreita
, à luz do art. 321, parágrafo único, do CPC.

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento, pelo autor, da determinação judicial de emenda à inicial. O juízo de origem havia fixado prazo de 15 dias para que o autor apresentasse: (i) documento de identificação pessoal; (
ii
) comprovante atualizado de endereço; e (
iii
) retificação do valor da causa, com recolhimento das custas correspondentes. O apelante limitou-se a apresentar o comprovante de endereço e justificar a manutenção do valor da causa, não cumprindo os demais requisitos fixados na decisão
de emenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento da petição inicial quando o autor cumpre apenas parcialmente a determinação judicial de emenda, deixando de apresentar documentos obrigatórios e de corrigir o valor da causa conforme exigido pelo juízo, à luz do disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, sendo inaplicável a fixação simbólica quando se objetiva a habilitação de crédito em recuperação judicial, conforme regra do artigo 292, inciso V, do CPC. A correta atribuição do valor da causa repercute sobre competência, custas e honorários, constituindo requisito essencial da petição inicial e questão de ordem pública. O artigo 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar ao autor a correção dos vícios da inicial, mas, não sendo atendida integralmente a determinação judicial, impõe-se o indeferimento da petição. A decisão que determina a emenda da inicial deve ser cumprida de forma integral; o descumprimento parcial configura inércia processual apta a justificar o indeferimento, conforme previsto no artigo 321, parágrafo único, do CPC. Não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o autor, ciente das exigências e consequências legais, opta por não cumprir integralmente a decisão judicial. Inexistindo previsão legal para novo prazo após o não atendimento da determinação de emenda, não cabe ao magistrado reiterar a ordem nem acolher justificativas infundadas para o descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O descumprimento parcial da determinação judicial de emenda à petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico efetivamente pretendido, ainda que o crédito esteja reconhecido em recuperação judicial. A decisão de emenda deve ser cumprida integralmente pelo autor, sendo inadmissível o cumprimento seletivo das exigências fixadas pelo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 292, V; 319, V; 320; 321, parágrafo único; 485, I. (N.U 1044521-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

3.
Desnecessidade de prévio requerimento administrativo
, e
4.
Prescrição
,
inexigibilidade da dívida
e dano moral.

Considerando a regularidade da extinção do feito, ante o não atendimento da determinação judicial para emenda à inicial, resta prejudicada a análise dos demais temas.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso de Apelação
e
nesta

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários pela não fixação no 1o grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025